Tribunal: STF
Processo: HC 184482
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Detração. Prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 566.867, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 24 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (duas vezes) e homicídio qualificado. 
    3. O juízo da execução indeferiu o pedido de detração da pena. Contra a decisão, sobreveio agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que o “TJ/RS […] incorreu em dois equívocos. Primeiro, considerou que o período de prisão cautelar do processo por crime de homicídio foi contabilizado na condenação, o que, na verdade, não ocorreu. Segundo, afastou a fungibilidade, para fins de detração, da prisão cautelar em outro processo, o que é amplamente admitido pela jurisprudência”.
    5. Prossegue a impetração para alegar que “o Paciente é portador de comorbidades respiratórias graves e crônicas, tendo recebido indicação de isolamento social para cumprir quarentena domiciliar em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar ao juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, que proceda, na forma do artigo 42 do CP, à detração, em favor do Paciente, do tempo de prisão provisória decretada no processo nº 001/2.13.0016246-3 (0075548-18.2013.8.21.0001)”; e a “transferência do Paciente para o cumprimento da pena em regime domiciliar, de caráter humanitário”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. Verifico que o pleito relativo à “transferência do Paciente para o cumprimento da pena em regime domiciliar” não foi apreciado pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado pela prática de tráfico de drogas (por duas vezes) e homicídio qualificado. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator